Tribunal: TJMT
Processo: 1005024-90.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005024-90.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRE DA SILVA GALVAO - CPF: 063.204.721-62 (APELANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), LUCAS COLONATO MOREIRA DOS SANTOS (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. VALOR ARBITRADO EM R$5.000,00. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, fixando indenização de R$4.710,40 a título de danos patrimoniais e R$5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão: consiste em verificar se o montante arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, à luz da extensão do abalo psicológico decorrente de acidente de trânsito que resultou em fratura no cotovelo do Apelante.

III. Razões de decidir: A prova dos autos confirma que houve colisão entre a motocicleta do Apelante e o veículo conduzido pelo Apelado, resultando em lesão leve no cotovelo esquerdo, que não exigiu procedimento cirúrgico.

O
quantum
indenizatório de R$5.000,00, arbitrado na sentença, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da lesão e a extensão dos danos, não se justificando a pretendida majoração.

Inexistem elementos novos ou provas que evidenciem maior gravidade dos danos experimentados pelo Apelante.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A fixação de indenização por danos morais em R$5.000,00 mostra-se adequada quando os elementos dos autos não evidenciam gravidade excepcional das lesões decorrentes de acidente de trânsito que justifique majoração do valor.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 1.013, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.155.464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.04.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.757.920/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 01.02.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005024-90.2020.8.11.0007

APELANTE: ANDRÉ DA SILVA GALVÃO

APELADO: LUCAS COLONATO MOREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRÉ DA SILVA GALVÃO,
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1005024-90.2020.8.11.0007, movida contra
LUCAS COLONATO MOREIRA DOS SANTOS,
e condenou o ora Apelado ao pagamento de R$4.710,40 a título de danos patrimoniais, e R$5.000,00 a título de danos morais, além das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Apelante pede pela majoração dos danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais), que, a seu ver, se mostra mais condizente com a realidade narrada nos autos.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se depreende do relato, a Apelação Cível foi interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida pelo ora Apelante,
e condenou o Apelado ao pagamento de R$4.710,40 a título de danos patrimoniais, e R$5.000,00 a título de danos morais, além das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Apelante pede pela majoração dos danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais), que, a seu ver, se mostra mais condizente com a realidade narrada nos autos.

Analisando os autos, verifica-se que
o apelo não comporta provimento.

Isso porque, do conjunto probatório presente nos autos, é possível concluir que o Recorrente foi vítima de acidente de trânsito, no qual sua motocicleta foi atingida pelo veículo Troller/T4, conduzido pelo Apelado, resultando em uma fratura no cotovelo esquerdo.

Após o acidente, o Recorrente foi internado e teve o membro atingido imobilizado com o uso de tala gessada, sem notícias da necessidade de realização de procedimento cirúrgico, conforme prontuário médico e atestado, ID. 296894874 e ID. 296894875.

Nessa senda, denota-se que, apesar do trauma e do abalo resultante do acidente, o Apelante felizmente não experimentou danos de grandes proporções, razão pela qual o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, conforme fixado na sentença, se mostra adequado ao caso em tela.

Posto isso,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois incabível na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025